Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO. ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TIDEM. MÁ-FÉ CONFIGURADA. ABATIMENTO. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OFÍCIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a apelante a restituir valores recebidos indevidamente a título de Gratificação pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (Tidem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: i) o interesse recursal no pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora; ii) a ocorrência de prescrição ou decadência na pretensão de ressarcimento; iii) a existência de má-fé no recebimento da Gratificação pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (Tidem); iv) a possibilidade de incorporação da gratificação à remuneração do cargo efetivo; e v) a possibilidade de abatimento dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda incidentes sobre a gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste interesse recursal no pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora quando a pretensão formulada é menos vantajosa para a recorrente
4. Ficam afastadas a decadência e a prescrição dos valores cobrados a título de ressarcimento ao erário quando comprovada a má-fé do servidor público.
5. O servidor que omite atividade concomitante com o recebimento da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem) e assina declaração de não exercício de outra atividade age de má-fé.
6. Demonstrado que a apelante não fazia jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem), tendo em vista o exercício de outra atividade remunerada, inexiste direito à incorporação da gratificação à remuneração do cargo efetivo.
7. Os descontos compulsórios relativos ao imposto de renda e à previdência social incidentes sobre a Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem), retidos pela Administração Pública, devem ser abatidos do quantum efetivamente devido pelo servidor a título de ressarcimento, sob pena de enriquecimento indevido pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 884 e 876; CPC, arts. 85, §§ 2°, 3°, 4°, 5° e 11; Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei Distrital no 3.318/2004; Lei Distrital no 4.075/2007.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0714594-15.2024.8.07.0018, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 12.3.2025; TJDFT, ApCiv 0710520-15.2024.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 11.3.2025; Tema n° 897/STF.